Tribunal: TJMT
Processo: 1030399-83.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030399-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 346.077.491-68 (APELADO), VALERIA DOS REIS JUIZ KEMPA - CPF: 380.065.961-15 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (APELANTE), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA-CORRENTE – APELAÇÃO DO BANCO REQUERIDO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– TRANSTORNOS QUE EXCEDEM OS MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO – VALOR MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E À FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira quando verificada a relação de causalidade entre a falha sistêmica do banco e o prejuízo experimentado pelo consumidor, ainda que praticado por terceiro.

Responde objetivamente a instituição financeira pelos danos causados ao consumidor em decorrência de abertura de conta bancária sem autorização, por meio da utilização indevida de seus dados pessoais, configurando falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ).

O dano moral
é in re ipsa
nos casos de abertura indevida de conta bancária mediante fraude.

O
quantum
indenizatório fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, observando os parâmetros adotados por esta Corte para hipóteses análogas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO ORIGINAL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS c/c BLOQUEIO IMEDIATO DE CONTA CORRENTE no 1030399-83.2023.8.11.0041, proposta por MARIA APARECIDA DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por Maria Aparecida da Silva em face do Banco Original S.A., nos seguintes termos:

CONDENO
o Banco Original S.A. ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, valor que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

INDEFIRO
o pedido de indenização por danos materiais, uma vez que os valores referentes ao empréstimo consignado fraudulento já foram restituídos à autora na ação movida contra o Banco C6 Bank. Ademais, restou comprovado que a conta bancária foi encerrada, sem movimentações pendentes, e não há provas de novos prejuízos financeiros a serem ressarcidos.

DETERMINO a quebra do sigilo bancário da conta fraudulenta
, com fundamento no artigo 1o, § 3o, da Lei Complementar no 105/2001, para que o Banco Original S.A. forneça todas as informações referentes à conta aberta indevidamente, incluindo:

· Documentação utilizada para a abertura da conta;

· Registros de acessos e IPs vinculados à criação e movimentação da conta;

· Histórico de movimentações bancárias, identificando destinatários e beneficiários das transferências realizadas;

· Dados de eventuais terceiros que tenham realizado operações financeiras nessa conta.

MANTENHO
os benefícios da justiça gratuita concedidos à autora, nos termos do artigo 98 do CPC.

CONDENO
o Banco Original S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.”
(Id. 284221033).

Em suas razões recursais de Id. 284221036, o banco apelante insurge-se contra a sentença sustentando, em síntese (i) sua ilegitimidade passiva, por entender que a abertura da conta se deu de forma legítima e com observância aos protocolos de segurança; (ii) que não cometeu qualquer ato ilícito ou falha na prestação de serviço; (iii) que não houve comprovação de prejuízo moral indenizável; (iv) a existência de fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima; (v) eventual cabimento da redução do montante fixado a título de danos morais.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e excluir a condenação imposta, ou subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões de Id. 284221043, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Versa o presente recurso sobre Apelação Cível interposta por Banco Original S.A., contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Aparecida da Silva, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), pela falha na prestação de serviço quanto a existência de conta bancária aberta indevidamente em nome da autora.

Pois bem.

Da ilegitimidade passiva
ad causam
.

A instituição apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam,
sob o argumento de que a conta bancária fora aberta mediante uso de dados pessoais da autora inseridos corretamente, não havendo, segundo alega, falha nos sistemas de segurança ou violação de protocolos internos, o que afastaria o nexo de causalidade.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

Como cediço, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva pelos danos oriundos de fraudes internas ou decorrentes de falhas operacionais na segurança de seus serviços (Súmula 479 do STJ), mesmo quando praticadas por terceiros.

É dever legal do banco, especialmente em meio digital, observar os princípios da boa-fé objetiva, da diligência e da confiança legítima, adotando medidas concretas para verificação da identidade do solicitante da abertura da conta, conforme prevê a Resolução no 4.753/2019 do Conselho Monetário Nacional, em seu art. 2o:

Art. 2o As instituições referidas no art. 1o, para fins da abertura de conta de depósitos, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado.

No caso dos autos, a apelada negou veementemente ter solicitado ou autorizado a abertura da conta, tampouco recebeu ou movimentou quaisquer valores. O banco, por sua vez, não apresentou qualquer documento hábil a demonstrar a origem regular da solicitação - tampouco respondeu à determinação judicial de exibição de provas como registros de IP, documentos de identidade ou gravações de autenticação.

Trata-se, portanto, de falha na prestação de serviço bancário, geradora de vínculo jurídico entre as partes e, consequentemente, de legitimidade passiva da instituição demandada.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

Da Responsabilidade Civil.

A relação contratual em comento enquadra-se no conceito de relação de consumo, encontrando-se, em um polo do vínculo, pessoa destinatária final do serviço, e, de outro, empresas que prestam serviços bancários e odontológicos, mediante remuneração. Essa espécie de relação jurídica encontra disciplina especial na Lei no 8.078/90, que, considerando a posição fragilizada usualmente ocupada pelo consumidor que apenas adere às condições propostas pelo fornecedor, com limitada liberdade de contratar, lhe confere proteção especial.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre os réus a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

No caso, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

É incontroverso nos autos que a autora teve seus dados pessoais utilizados na abertura indevida de conta bancária, onde foram depositados valores oriundos de contratos de empréstimo fraudulentos - fatos que, inclusive, são objeto de outra ação ajuizada em face do Banco C6. Entretanto, a presente demanda volta-se à falha do Banco Original, que, ao permitir a criação da conta sem adoção de meios eficazes de validação, violou o dever de segurança e diligência.

Conforme expressamente consignado na r. sentença:

“A prova dos autos confirma que o Banco Original permitiu a abertura de uma conta bancária em nome da autora sem as cautelas necessárias, violando o dever de segurança previsto na Resolução no 4.753/2019 do CMN.

A ausência de verificação de identidade mediante documentação fotográfica ou autenticação biométrica facilitou a ocorrência da fraude, configurando falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, a responsabilidade da requerida é manifesta, pois lhe competia à prestação de serviços seguros e eficientes, e a criação de conta por terceiros que se utilizaram dos dados da parte autora, caracterizam evidente defeito no desenvolvimento de sua atividade.”

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente da existência de culpa.

Logo, restando demonstrada a fragilidade do procedimento de abertura de contas do banco apelante, e ausente qualquer comprovação de dolo da parte autora, é de rigor reconhecer-se o dever de indenizar.

No caso, o dano moral é manifesto e dispensa comprovação em concreto. Como pacificado pela jurisprudência, há situações em que a própria gravidade do fato e seus efeitos bastam para caracterizar lesão extrapatrimonial.

A autora teve seu benefício previdenciário, de natureza alimentar, comprometido, foi forçada a demandar judicialmente para esclarecer os fatos, e ficou sem acesso às informações sobre conta aberta em seu nome, em contexto de manifesta vulnerabilidade. Tais elementos bastam para configurar o abalo psíquico, angústia e constrangimento.

Por conseguinte, rejeito a tese recursal de ausência de dano moral, devendo o banco apelante ser responsabilizado pelos prejuízos suportados pela autora.

Neste sentido:

“Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória. Dano moral. Fraude para abertura de conta-corrente. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para encerrar o contrato da conta-corrente e cancelar todo e qualquer débito porventura existente no nome e CPF do autor, relativamente à conta-corrente objeto da lide, bem como ao pagamento a título de indenização por dano moral. Apelo de ambas as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva que se confunde com o mérito. Aplicação do CDC. Fraude confirmada. Dano, conduta e nexo de causalidade entre eles. Responsabilidade Objetiva. Ausentes as excludentes do dever de indenizar.
Reconhecimento induvidoso da falha do serviço, pela total ausência de cuidado ao causar transtorno, abalo e constrangimento à parte autora, em razão da utilização fraudulenta de seus dados para abertura de conta-corrente. Fortuito interno que não afasta a responsabilidade da ré.
Dano moral in re ipsa, que extrapola o mero aborrecimento do cotidiano
.
[...] (TJ-RJ - APL: 00220762520198190203, Relator.: Des(a). SIRLEY ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 05/07/2021, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2021)

Quanto ao valor fixado pelo dano moral - R$5.000,00 (cinco mil reais), não se vislumbra desproporcionalidade. A indenização foi arbitrada pelo Magistrado
a quo
de forma moderada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando a natureza da lesão; o grau de negligência do prestador de serviço; a condição pessoal da vítima; o caráter pedagógico da condenação.

Portanto, não merece redução a indenização por danos morais fixada em R$5.000,00 para casos de abertura indevida de conta bancária mediante fraude, estando tal quantia condizente com prejuízos à honra e tranquilidade do consumidor.

Além de o valor arbitrado atender à função compensatória e preventiva da indenização civil, está condizente com as quantias aplicadas por esta corte em casos análogos.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional da parte apelada nesta instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025